Tribunal: TJMT
Processo: 1010773-74.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010773-74.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VANDERLEI MARTELLO - CPF: 035.038.358-81 (APELANTE), CARLOS MELO DA SILVA - CPF: 321.732.371-87 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), SILVANA GONCALVES DE CARVALHO MARTELLO - CPF: 052.166.988-09 (APELANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (APELADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
FALECIMENTO MOTOCICLISTA - COLISÃO EM UMA PLACA INSTALADA
NA CALÇADA DO
SUPERMERCADO

- AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NA
FISCALIZAÇÃO
P
O
R PARTE DO
MUNICÍPIO -
INEXISTÊNCIA
DE NEXO CAUSAL ENTRE
A CONDUTA DOS APELADOS E
O EVENTO DANOSO – PROVAS DEMONSTRA
RA
M QUE O
CONDUTOR ESTAVA
EM ALTA VELOCIDADE E PERDEU O CONTROLE DA DIREÇÃO COLIDINDO NA PLACA SOBRE A CALÇADA - SENTEN
ÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

As provas dos autos demonstram que vítima estava em alta velocidade, perdeu o controle da moto e não conseguiu fazer uma curva para entrar no estabelecimento, vindo a colidir na placa alocada na calçada, onde sequer é permitido tráfego de veículos.

Não há nexo de causalidade entre o dano e o local que estava instalada a placa, impossível imputar responsabilidade a
o Supermercado,
quem
colocou

a placa
sobre a calçada
.

Inexiste prova
de
omissão do ente público por não ter fiscalizado
a irregularidade da disposição da placa,
ficando repelida a responsabilização do Município.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Recurso
de Apelação Cível
interposto
p
or VANDERLEI MARTELLO e SILVANA GONCALVES DE CARVALHO MARTELLO
,
contra a
r.
sentença proferida pelo
Juízo da
3
ª Vara
Especializada
da
Fazenda Pública da
Comarca de
Várzea Grande
/MT
, nos autos da
Ação de
Indenização por Ato Ilícito, com Reparação de Danos Materiais
e

Morais
,
que
julgou
improcedente o pedido inicial, bem como condeno
u

os Apelantes
ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiário
s
da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º do CPC).

Os Apelantes explicam que
eram os genitores de
Sylvio de Carvalho Martello,
que faleceu
após sofrer um acidente de trânsito
ao
colidir
n
uma placa de propaganda
fixada
na calçada
do
primeiro

Apelado
(Atacadão S.A.).

Alegam que a fatalidade
foi ocasionada
pela
incorreta instalação d
a
placa e
diante da negligência
do Município de Várzea Grande
, que competia fiscalizar e retirar a placa do local
.

Afirmam que o Ente Municipal se manteve inerte durante todo o trâmite processual, devendo, portanto,
arcar com ônus decorrente da revelia
.

Destacam que
o artigo 149
da Lei
Complementar
Municipal
n
. 1389/1994, estabe
lece que para utilização de qualquer veículo de divulgação em logradouros
públicos ou em imóvel privado quando visíveis dos logradouros públicos, irá
depender de licença da Prefeitura Municipal e de pagamento de taxa
respectiva.

Asseveram que tal regra não foi observada pelo primeiro Apelado
e sequer houve cobrança e fiscalização pelo segundo Apelado.

Ressaltam, ainda,
que
o Município de Várzea
Grande

“
poderia facilitar e ajudar na solução do presente caso,
se apresentasse, documentos pertinentes para a fiscalização e a lista de
procedimentos/documentos adequados para colocação de placas de publicidade
baseado nesta ação
”

(Id.

178286706 - Pág. 11
)
.

Sustentam que
placa estava em lugar inadequado
e
irregular, e
,
se acaso ela não estivesse naquela
via pública
,
tal infortúnio não teria ocorrido.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para que sejam os pedidos
iniciais julgados procede
ntes.

Atacadão S.A. ofertou contraminuta de ID. 178286714 e o Município
de Várzea Grande no ID. 178286715.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, importante analisar a alegação suscitada pelos Apelantes
de

que diante da revelia

do Município de Várzea Grande
os fatos
narrados na presente demanda devem ser
considerados verdadeiros
.

O artigo 344 do Código de Processo Civil dispõe que se o réu for considerado revel, serão
presumidas como verdadeiras,
as alegações feitas pelo autor do processo
.

Assim,
apesar de decretada
a revelia
, para que os fatos elencados pelo autor sejam considerados verdadeiros devem estar em perfeita consonância com as circunstâncias e provas constantes dos autos
, porquanto o juiz não está obrigado a decidir contra a sua convicção

Não bastasse, no artigo 345, I, do CPC, há previsão de que havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação

a
revelia não produz o efeito mencionado.

In
casu
,
houve contestação e manifestação do primeiro Apelado (Atacadão S.A.),
não perdura
os fatos expostos pelos Apelantes
no que tange
à
revelia
.

Assentadas tais premissas, cumpre passar ao exame das razões de apelo.

A
responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que esta se configure há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

A
Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

De acordo com os ensinamentos do renomado jurista Celso Antônio Bandeira de Mello, a
"responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem"
, e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Dessa forma, para a caracterização do dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.

A controvérsia recursal cinge-se
:

Perquirir
se o
Atacadão agiu com imprudência, negligência ou imperícia ao instalar uma placa em um local supostamente inadequado.
Analisar

se

houve a
ausência de fiscalização da instalação da referida placa
pelo Município
e se
a
falta de

ingerência

contribuiu
para o falecimento do filho dos
Apelantes
.

Denota-se dos autos que os Apelantes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide
, conforme petição de ID. 178286699 - Pág. 1, destaco trecho:

“SILVANA GONCALVES DE CARVALHO MARTELLO e VANDERLEI
MARTELLO, devidamente qualificado nos autos, vem, respeitosamente, à presença
de Vossa
Excelência, por seus advogados ao final assinados,
requer o julgamento antecipado da lide,
tendo em vista que se trata de matéria exclusiva de direito, não tendo interesse em produzir
mais provas
.

Por fim, requer que seja atribuído ao Município Requerido os efeitos da revelia e
confissão, haja vista a não apresentação de Contestação nos autos
,
tornando verdadeiros os
fatos e fundamentos trazidos na exordial
.
”

Todavia, os
documentos que constam nos autos não
comprovam as
conduta
s
ilícita
s
dos Apelados, o dano e o nexo causal entre a
s
conduta
s
e o dano suportado pelo ofendido, como passo a discorrer.

A referida placa encontrava-se sobre a calçada, de acordo com as narrativas empreendidas na peça inicial:

“[...]
a referida placa de propaganda do referido estabelecimento comercial, estava sobre posta em local impróprio, uma vez que, estava em uma curva em cima de um canteiro e a cerca de 2 metros da pista de rolagem” (Id. 178284491 - Pág. 3)

O
Juízo de primeiro grau
determinou
que os
Apelantes
anexassem

o
s
tais
atos normativos
municipais
q
ue demonstrariam que à colocação da placa ocorreu de forma ir
regular
; porém,

deix
aram
transcorrer prazo
sem
juntaram aos autos
qualquer normativa que comprove efetivamente a proibição de instalação de placa na
calçada
.

De acordo com o cotejo probatório, mais precisamente
das matérias veiculadas nos jornais locais,
a vítima estava
em alta velocidade
(ID 178286671 - Pág. 1)
,
perdeu o controle da moto (ID. 178284497 - Pág. 2
)

e não conseguiu fazer uma curva para entrar no estabelecimento
, vindo a colidir na placa a
locada na calçada,
onde sequer é permitido tráfego de veículos.

C
omo bem salientou o Juiz Primevo
,

i
nfelizmente, o fatídico acidente iria acontecer diante das circunstâncias narradas
, até porque

n
ão há
prova
de que a placa oferecia perigo ao tráfego de veículos ou ainda prejudicava a visibilidade dos motoristas, para justificar a alegação de instalação em local indevido.

Ademais, era o dever de atenção e de cuidado
era do falecido
ao
pilotar
o seu veículo
trazendo à luz o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o qual considera imprudente o motorista que trafega sem a cautela necessária: "
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
".

A placa não foi a causa determinante do acidente sofrido pelo filho do
s
Apelante
s
,
mas sim a alta velocidade e a perda
d
o controle da direção
.

D
iante

disso,
impossível
imputar responsabilidade a quem instalou a placa no local
, eximindo o Apelado Atacadão da culpa.

O
contexto probatório
, também,
não aponta que a causa, ou concausa, do acidente que vitimou o
con
d
utor
foi a suposta omissão do ente público por não ter
fiscalizado
, ficando repelida a responsabilização do
Município de Várzea Grande
, de modo que a
manutenção da sentença
é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024